Tribunal: STF
Processo: HC 69983
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". PROCESSO PENAL. ATOS PROCESSUAIS.
INTIMAÇÃO.
          RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE POR FALTA DE
INTIMAÇÃO.
          ARGÜIÇÃO PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA AO JUNTAR
SUBSTABELECIMENTO  PERANTE INSTÂNCIA QUE JA HAVIA EXAURIDO A SUA
JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - ART. 565 CPP.
          "HABEAS-CORPUS" INDEFERIDO.